Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Habeas corpus Prejudicado. Progressão de regime concedida.
Se o pedido se limita à progressão de regime, deferido esse pela VEP, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual se pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado.